Tribunal: TJMT
Processo: 1000663-77.2022.8.11.0098
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000663-77.2022.8.11.0098
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Substituição do Produto, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[SCARPAZZA & SILVA LTDA - CNPJ: 26.591.305/0001-09 (RECORRENTE), IGOR CHRISTIAN ADRIANO SALGUEIRO - CPF: 044.720.101-86 (ADVOGADO), ETERNIT S A - CNPJ: 61.092.037/0001-81 (RECORRENTE), LUIZ ANTONIO GOMIERO JUNIOR - CPF: 206.035.408-05 (ADVOGADO), ROGERIO PEREIRA DE AZEVEDO - CPF: 052.305.791-10 (RECORRIDO), ANA PAULA DALMAS RODRIGUES - CPF: 018.377.361-62 (ADVOGADO), FABIANA LIMA MARCONATO - CPF: 026.207.361-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
.
CONDENAÇÃO EM DANO MORAL E MATERIAL.
DESNECESSIDADE DE PERÍCIA.
PRODUTO COM VÍCIO (TELHA). RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL EVIDENCIADO.
FIXAÇÃO
DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.

Desnecessária a realização de perícia técnica, sendo o conjunto probatório suficiente ao julgamento da

controvérsia.

2.

Hipótese em que ficou devidamente demonstrada a existência de vício no produto adquirido, mesmo após a troca.

3.

Reclamação administrativa inexitosa.

4.

Dano material comprovado.

5.

A circunstância dos autos possui potencial para configurar o dano moral.

6.

O
quantum
indenizatório fixado a título de reparação por dano moral não comporta reforma, porquanto adequado ao caso e dentro do critério da razoabilidade.

7.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

a)
CONDENAR
as promovidas a solidariamente pagarem ao autor a importância de R$
R$3.725,27 (três mil, setecentos e vinte e cinco reais e vinte e sete centavos)
, a título de dano material, quantia deverá ser corrigida pelo INPC, a partir de 14 de janeiro de 2022, e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir desta decisão;

b)
CONDENAR
as requeridas solidariamente ao pagamento de indenização por dano moral, no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor, acrescido de juros de mora de 1 % ao mês, a contar da citação, e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Em linhas gerais, nas razões recursais, a parte defende a necessidade de perícia; inexistência de comprovação da origem do vício, com a improcedência dos pedidos da petição inicial. Alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Preliminar de perícia técnica
.
O Enunciado n. 54/FONAJE dispõe que: “
A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material
”.

No caso em apreço, o conjunto probatório composto por fotografias e vídeos permite o julgamento da controvérsia, ao passo que se enquadra nas matérias aptas a tramitar no âmbito dos juizados especiais cíveis (Lei n. 9.099/1995).

Por isso, desnecessária a perícia técnica e a insurgência recursal deve ser aquilatada no mérito.

Confira-se esse mesmo raciocínio:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO - AFASTADA - VÍCIO DO PRODUTO - AUSÊNCIA DE CONSERTO, SUBSTITUIÇÃO OU RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DANO MATERIAL DEVIDO - RECURSO CONHECIDO PROVIDO.

1. Não há que se falar em incompetência dos juizados especiais no presente caso em razão da necessidade de realizar perícia técnica, pois cabia às requeridas promover a avaliação do produto, apresentando o respectivo laudo técnico, porém não o fizeram.

2. Desta forma, a requerida não se desincumbiu do ônus da prova, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

3. O vício de produto não sanado no prazo legal e que impossibilita a sua utilização, é suficiente para gerar dano moral in re ipsa.

4. Não sanado o vício no prazo legal, o consumidor faz jus à devolução do valor pago, nos moldes do art. 18, inciso II, da lei 8.078/90.

5. Recurso conhecido e provido.

(TR-MT, N.U 1023794-81.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 31/03/2023, Publicado no DJE 01/04/2023)

Rejeito a preliminar.

Mérito.

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar se há responsabilidade da parte recorrente pelos vícios constatados no produto adquirido.

Eis excertos da sentença recorrida:

“[...]

No caso em dos autos, as fotos e vídeos anexados aos autos (Ids. 93631239, 93632143 e 93632175), demonstram a existência do vício alegado pelos autores. Não obstante, a próprio vendedor informa que "(...) A gente vai ter que parar de trabalhar com essa telha,
num
adianta mais não. Ternitão pra nossa região não vai prestar mais não" (Id 93631239 - aos 1'25").

Outrossim, a requerida tinha as fotografias das telhas, assim como foi convidada a verificar
in loco
o problema ("Depois se vc quiser ver, pode ir lá ver" - Id 93631239 - aos 1'58").

Conforme dispõe o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, findo o prazo de 30 (trinta) dias para solução do problema, o consumidor pode optar pela substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, a restituição da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo das eventuais perdas e danos ou o abatimento proporcional do preço.

No entanto, a reclamada não apresentou qualquer prova do cumprimento efetivo do que dispõe o artigo supramencionado. Isto porque, em que pese a informação carreada à inicial de que as telhas inicialmente compradas haviam sido substituídas, as telhas que sucederam às anteriores também apresentaram defeito, motivo pelo qual teriam sido devolvidas à requerida Scarpazza & Silva. Contudo, o ressarcimento prometido não ocorreu.

[...]

O dano surge da peculiaridade do caso, em vista de não se tratar tão somente da má qualidade do produto, mas também de recusa em ressarcir o montante do produto devolvido. Frisa-se que as telhas foram instaladas por duas vezes, apresentando, contudo, defeito após a instalação, acarretando em frustração aos consumidores, que pretendiam fazer uso comum de um bem tido como durável, e que ao final das contas, pagou por um produto e recebeu em troca transtornos e desgastes.

Assim, a reclamante faz jus a devolução do valor pago pelo bem, assim como das despesas com a instalação. Compulsando os documentos que instruem os autos, temos que os autores, pagaram a importância de R$1.980,00 (mil novecentos e oitenta) pelas telhas - Id. 93631213, R$313,03 (trezentos e treze reais e três centavos) pela resina - Id. 93631217, R$932,24 (novecentos e trinta e dois reais e vinte e quatro centavos) pelo produto de vedação - Id. 93631218 e mais R$500,00 (quinhentos reais) a título de mão de obra. Logo, fazem jus à indenização por dano patrimonial no valor de
R$3.725,27 (três mil, setecentos e vinte e cinco reais e vinte e sete centavos).

Outrossim, a conduta noticiada ostenta potencial ofensivo à direito da personalidade dos reclamantes, que fazem jus a uma compensação pelo abalo extrapatrimonial experimentado, visto que se sujeitou a uma completa desconsideração das promovidas, e foram submetidos a tentativas frustradas de resolução do problema, experimentando assim diversos dissabores, o que não se trata de mero aborrecimento corriqueiro.

[...]”

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (CPC, art. 373).

Nas relações consumeristas, como é a hipótese em exame, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6o, VIII) -
ope judicis
-; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –
ope legis
.

O juízo
a quo
bem delineou toda a matéria e a cotejou com a prova dos autos. Isso porque o quadro probatório revela que houve a aquisição do produto com vício e, mesmo após a troca do produto, o defeito permaneceu.

Houve a solicitação de reembolso, conforme pedidos anexos com a inicial. Daí porque desnecessária a realização de perícia, porquanto a prova evidencia o vício.

Com isso, é faculdade do consumidor a solicitação da substituição do produto, restituição imediata da quantia ou abatimento proporcional, conforme delineia o art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, que bem se amolda ao caso concreto:

“Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.

[...]”

As empresas envolvidas, por serem integrantes da cadeia de consumo, respondem de forma objetiva e solidária pelo defeito constado. Como se disse, as provas ilustram a repetição do vício no produto.

Portanto, escorreito o capítulo da sentença ao reconhecer o defeito ante a suficiência do conjunto probatório.

No campo do dano material, imporá o dever de reparar mediante o efetivo estorno do valor despendido pelo produto os gastos decorrentes, devidamente comprovados.

No campo dos danos morais, g
rosso modo, a existência de vício do produto não caracteriza, por si só, a sua ocorrência.
Contudo, na conjugação das peculiaridades do caso concreto poderá ser evidenciada violação capaz de ingressar nos direitos da personalidade.

O dano moral está devidamente delineado decorrente das tentativas administrativas inexitosas e os transtornos advindos, notadamente pela natureza do produto, circunstâncias que ultrapassam as raias do tolerável.

No que se refere ao arbitramento do valor indenizatório, é consabido que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

A quantia estabelecida atende as circunstâncias fático-probatórias, pois se mostra justa indenização a fim de reparar o dano ocasionado, inclusive quanto ao posicionamento desta Turma Recursal em casos de mesmo jaez.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se inalterados os termos da sentença.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023